Tribunal: TJMT
Processo: 1029555-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029555-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por Maria Telma Rodrigues de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, declarando a inexistência de débito em contratos bancários, com condenação da parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença negou o pedido de indenização por danos morais e distribuiu o ônus da sucumbência de forma recíproca.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a empréstimo não contratado.

III. Razões de decidir:

3. O dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação de prejuízo.

4. A instituição financeira, que não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Precedentes deste Tribunal e do STJ reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de descontos indevidos e fraudes em operações bancárias.

6. O valor de R$ 2.000,00 foi fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: "É presumido o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado, sendo devida a indenização."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, 14 e 20; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível no 1003288-95.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais n. 1029555-70.2022.8.11.0041 - 9a Vara Cível de Cuiabá, movida em desfavor de
PARANÁ S/A
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e, por consequência, condenar a parte demandada ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso,
“devendo ser apresentado em cumprimento de sentença cada parcela descontada até o montante máximo, que deverá ser pago em dobro. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, da Lei n. 1.060/50 ), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.”.

Em síntese, defende a apelante a ocorrência de danos morais
in re ipsa.

Colaciona precedentes do STJ no sentido de que o desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in re ipsa.

Requer a condenação da Instituição Financeira aos danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais n. 1029555-70.2022.8.11.0041 - 9a Vara Cível de Cuiabá, movida em desfavor de
PARANÁ S/A
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e, por consequência, condenar a parte demandada ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso,
“devendo ser apresentado em cumprimento de sentença cada parcela descontada até o montante máximo, que deverá ser pago em dobro. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, da Lei n. 1.060/50 ), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.”.

Segundo consta, a parte o réu/apelado não comprovou a regularidade na contratação de empréstimo. Quanto aos danos modais o juiz sentenciante fundamentou da seguinte forma:

“Em relação ao pedido de condenação em danos morais, embora tenha alegado a ocorrência de cobrança indevida, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, de modo que os transtornos daí decorrentes não comportam reparação passível de ressarcimento pecuniário.

As circunstâncias narradas apenas configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que não se confunde com o dano moral.

Portanto, no que diz com o dano moral postulado, não houve ofensa ao patrimônio subjetivo, na medida em que não foram apresentadas provas de que a requerente foi submetida a vexame ou a situação de constrangimento capaz de atingir sua dimensão moral ou importar prejuízo para sua imagem.”.

Pois bem.

Os danos morais nesses casos são considerado
in re ipsa,
pois, recorrem dos próprios fatos que deram origem a propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. É presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado do seu benefício parcelas de empréstimos de que não contratou, lhe privando de valor considerável.

A esse respeito, o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça, sob minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003288-95.2021.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Também:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Nesse cenário, tenho que o valor de R$ 2.000,00, dobro do valor do empréstimo, mostra-se compatível com a situação, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com a procedência da ação, inverto o ônus sucumbencial ficando integralmente a cargo da Instituição Financeira, não havendo que falar em majoração.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar o réu/apelado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e, tratando-se de relação extracontratual, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e incidir juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024